Tribunal: TCU
Processo: 007.004/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900412025, modalidade Pregão e Uasg 153032 (Objeto: Aquisição de bens conforme edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 1266/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90041/2025, conduzido pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), para aquisição de ferramentas elétricas, manuais e outros equipamentos, no valor estimado de R$ 504.559,48. Considerando que a documentação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alega que a empresa vencedora dos itens 1, 3 e 27 teria apresentado declaração falsa de enquadramento como Microempresa (ME), visto que seu faturamento junto à Administração Pública Federal em 2025 (R$ 917 mil) supera o limite legal de R$ 360 mil; considerando que, em sede de diligência realizada pelo agente de contratação, restou comprovado que a referida licitante se enquadra na categoria de Empresa de Pequeno Porte (EPP), cujo limite de receita bruta anual é de até R$ 4,8 milhões, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei Complementar 123/2006; considerando que tanto as ME quanto as EPP usufruem das mesmas condições em processos licitatórios, de modo que a incorreção no enquadramento específico (ME em vez de EPP) configura falha formal sanável, que não resultou em vantagem indevida, nem comprometeu a isonomia ou o resultado da disputa; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pelo conhecimento e improcedência da representação; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso II, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU; e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a apreciação da medida cautelar pleiteada; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 207 à Universidade Federal de Lavras e à representante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.004/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Universidade Federal de Lavras. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Adriano Souza da Costa (não advogado), representando GA Soluções Integradas e Comércio Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.